Tribunal: TJES
Processo: 5008955-63.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008955-63.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SONIA ROSINEIA OLIVEIRA CASTRO
RECORRIDO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5008955-63.2020.8.08.0024

RECORRENTE: SONIA ROSINEIA OLIVEIRA CASTRO

RECORRIDO: CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A

RELATOR: JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: FABRICIA BERNARDI GONÇALVES

VOTO

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR)

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir:

DEFIRO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA A PARTE RECORRENTE, ANTE A SUA PATENTE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA, verificado no caso específico dos autos e ante os documentos acostados aos IDs 2325391 e 2325392.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
PLANO DE SAÚDE. AUMENTO DA MENSALIDADE CORRESPONDENTE A MAIS DO DOBRO DO VALOR PAGO MENSALMENTE. ABUSIVIDADE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL INEXISTENTE.
RECURSO IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA.

1 – O aumento do valor da mensalidade da parte requerente, ora, recorrente, no mês de julho de 2020, correspondente a mais que o dobro da mensalidade, sendo fato incontroverso, o que permite o reconhecimento da abusividade; 2 – Contudo, de fato, apesar da consumidora afirmar que pediu o cancelamento do plano de saúde em julho de 2020, a mesma não comprova tal questão, comprovando somente o pedido de cancelamento formal do plano em 01/10/2020, conforme documento de ID 1742930; 3 – Mesmo diante do fato acima, a magistrada, acertadamente, ao prolatar a sentença, reconheceu a inexistência do débito questionado nos autos, referente a julho, agosto e setembro de 2020, dado ao aumento abusivo da mensalidade, o que deve ser mantido; 4 – O dano moral foi julgado improcedente, por não constar dos autos comprovante de negativação do nome da autora referente a tais débitos, o que de fato não consta, havendo apenas notificação de débito, pelo que, mantenho tal improcedência;
5
- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da lei 9099/95; 6 -
RECURSO que NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento)
sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade por ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.